Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012027-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CARLOS AMADEU SIRENA - CPF: 578.160.189-91 (EMBARGANTE), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA (EMBARGANTE), GIZELI CRISTINA LAURO - CPF: 923.072.301-06 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DE OBSERVÂNCIA/REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA – POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE IPTU – LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO – AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA
DO SEU IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
– AFRONTA AO ARTIGO 113 DO ADCT – OMISSÃO – VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITO INFRINGENTE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITCIONALIDADE.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.

Os Tribunais de Justiça, ao julgarem a representação de inconstitucionalidade, proposta contra lei municipal, poderão declará-la inconstitucional utilizando como parâmetro dispositivos da Constituição Federal, desde que eles sejam normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Inteligência do Tema 484/STF.

O artigo
113 do ADCT, ao buscar a gestão fiscal responsável e concretizar os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37 da CF/1988), é norma extensível aos demais entes federativos, não se restringindo à União, podendo, portanto, ser utilizado como parâmetro de controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual.

Desse modo, é inconstitucional a lei municipal que concede benefício fiscal (redução de alíquota) sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, exigida pelo artigo 113 do ADCT.

Necessária, no entanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/1998, visto que estão presentes razões de segurança jurídica, notadamente para assegurar que aqueles contribuintes, que efetuaram o recolhimento do tributo com redução da alíquota, prevista na norma declarada inconstitucional, não sejam compelidos a promover o pagamento da diferença dos valores do tributo, diante da presunção de constitucionalidade, até então vigente, e a boa-fé daqueles.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Prefeito do Município de Juara, em face do acórdão assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE IPTU – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – PRECEDENTES DA CORTE SUPREMA – INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, é concorrente entre o Executivo e o Legislativo a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária, como é a hipótese da redução de alíquota de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

O Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, o acórdão não se manifestou sobre o disposto no artigo 113 do ADCT, ao reger que “a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”.

Afirmou, que, na espécie, “
do processo legislativo que resultou na aprovação da Lei Complementar no. 185, de 14 de abril de 2020,
não houve estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro
da proposição do Projeto de Lei Complementar do Legislativo no. 006, de 17 de fevereiro de 2.020, o qual foi realizado, pelos nobres Vereadores de Juara/MT, do que decorre, por vício formal, a absoluta inconstitucionalidade da norma impugnada”
.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado e julgada procedente a ADI.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugnou pela rejeição dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário,

Como visto na síntese,
o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão, pois, no entender do Recorrente, o acórdão não se manifestou sobre a regra do artigo 113 do ADCT.

Rememorando o objeto da ADI, denota-se que o Prefeito do Município de Juara manejou a presente ação constitucional com a pretensão de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 185/2020, que dispõe sobre a autorização para a redução de alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por Financiamento Habitacional.

O Autor defendeu, em síntese, que a medida, na prática, consiste na criação de benefícios em ano eleitoral, e a promulgação da lei combatida corresponderá a ato de improbidade administrativa, atribuída à sua responsabilidade.

Alegou, ainda, que a lei possui vício formal, pois, para qualquer benefício concedido, que implique a renúncia da receita, deve ser a proposição legislativa precedida de estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, o que não ocorreu no presente caso, em afronta ao artigo 113 do ADCT.

Aduziu, também, a inobservância das normas contidas na Lei de Diretrizes Orçamentária – artigos 13, 32 e 56 –, Lei de Orçamentária Anual – artigo 6
o
– ambas do Município de Juara, violação ao princípio da responsabilidade fiscal, representado pelo artigo 167, incisos I e II, da CRFB.

Este Colegiado, no entanto, julgou improcedente a ação, pois reconheceu ser concorrente entre o Executivo e o Legislativo a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária, como é a hipótese da redução de alíquota de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, de sorte que o tema não se tratava de matéria orçamentária.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Embargante, sobre o fundamento de o julgamento não ter abordado o disposto no artigo 113 do ADCT.

Eminentes pares.

Destaco, incialmente, que, em regra, não cabe aos Tribunais de Justiça dos Estados exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição Federal, de maneira que se poderia concluir que o artigo 113 do ADCT não é parâmetro de controle de constitucionalidade perante este Órgão Especial.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n. 484, fixou a tese de que os “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”.

E, no caso, o Supremo Tribunal Federal definiu que o artigo
113 do ADCT, ao buscar a gestão fiscal responsável e concretizar os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37 da CF/1988), é norma extensível aos demais entes federativos, não se restringindo à União, podendo, portanto, ser utilizado como parâmetro de controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual.

Confira-se:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PROCESSO LEGISLATIVO. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 169, § 1o, INCISO I, DA CF. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE NORMAS ESTADUAIS COM FUNDAMENTO NESSE PARÂMETRO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É possível o exame da constitucionalidade em sede concentrada de atos normativos estaduais que concederam vantagens remuneratórias a categorias de servidores públicos em descompasso com a atividade financeira e orçamentária do ente, com fundamento no parâmetro constante do art. 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, e do art. 113 do ADCT (EC 95/2016). 2. Agravo Regimental provido. (ADI 6080 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036

DIVULG 25-02-2021

PUBLIC 26-02-2021).

Constatada, então, a possibilidade de utilização do artigo 113 do ADCT como
parâmetro de controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual, verifico que, no caso,
assiste razão
ao Embargante, já que este foi omisso ao não enfrentar a tese de violação à mencionada norma constitucional.

E, de fato, da análise do processo legislativo, que deu origem à
Lei Complementar Municipal n. 185/2020, ora impugnada, é possível extrair que não há qualquer documento que demonstre ter sido a aprovação daquela Lei precedida de estudo da
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro no âmbito do Município de Juara (id. 45496494), logo, houve vício formal no referido processo legislativo.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

EMENTA:
Direito constitucional e tributário
. Ação direta de inconstitucionalidade. IPVA.
Isenção
.
Ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro
. 1. Ação direta contra a Lei Complementar no 278, de 29 de maio de 2019, do Estado de Roraima, que acrescentou o inciso VIII e o § 10 ao art. 98 da Lei estadual no 59/1993.
As normas impugnadas versam sobre a concessão de isenção do imposto
sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) às motocicletas, motonetas e ciclomotores com potência de até 160 cilindradas. 2.
Inconstitucionalidade formal
.
Ausência de elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro
. O
art. 113 do ADCT
foi introduzido pela Emenda Constitucional no 95/2016, que se destina a disciplinar “o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União”.
A regra em questão, porém, não se restringe à União, conforme a sua interpretação literal, teleológica e sistemática
. 3. Primeiro,
a redação do dispositivo não determina que a regra seja limitada à União, sendo possível a sua extensão aos demais entes
. Segundo,
a norma, ao buscar a gestão fiscal responsável, concretiza princípios constitucionais como a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37 da CF/1988)
. Terceiro, a inclusão do art. 113 do ADCT acompanha o tratamento que já vinha sendo conferido ao tema pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicável a todos os entes da Federação. 4.
A exigência de estudo de impacto orçamentário e financeiro não atenta contra a forma federativa, notadamente a autonomia financeira dos entes. Esse requisito visa a permitir que o legislador, como poder vocacionado para a instituição de benefícios fiscais, compreenda a extensão financeira de sua opção política
. 5.
Com base no art. 113 do ADCT, toda “proposição legislativa [federal, estadual, distrital ou municipal] que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”
, em linha com a previsão do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. A Lei Complementar do Estado de Roraima no 278/2019 incorreu
em vício de inconstitucionalidade formal, por violação ao art. 113 do ADCT
. 7. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar no 278, de 29 de maio de 2019, do Estado de Roraima, por violação ao art. 113 do ADCT. 8.
Fixação da seguinte tese de julgamento
: “
É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT
.”. (ADI 6303, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052

DIVULG 17-03-2022

PUBLIC 18-03-2022). (Destaquei).

Desse modo, ainda que a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária, como é a hipótese da redução de alíquota de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, seja concorrente entre o Executivo e o Legislativo, é condição de validade do referido processo legislativo e, consequentemente, da lei dele originária, que exista a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Assim, imperioso reconhecer que a
Lei Complementar Municipal n. 185/2020, ao ser aprovada sem a
prévia estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro,
possui vício formal de inconstitucionalidade, por afronta ao artigo 113 do ADCT.

Anoto, no entanto, ser necessária a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/1998, visto que estão presentes razões de segurança jurídica, notadamente para assegurar que aqueles contribuintes, que efetuaram o recolhimento do tributo com redução da alíquota, prevista na norma declarada inconstitucional, não sejam compelidos a promover o pagamento da diferença dos valores do tributo, diante da presunção de constitucionalidade, até então vigente, e a boa-fé daqueles.

Forte nessas razões, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração e o
ACOLHO
, para suprir a omissão suscitada e julgar
PROCEDENTE
a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da
Lei Complementar n. 185/2020, do Município de Juara,
modulando-se os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade, a partir da data da publicação deste julgamento, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/1999.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023